Tribunal: TJPA
Processo: 0059050-12.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059050-12.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS FONSECA MELO

APELADO: DOMINGOS HAMBURGO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR/APELADO NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PEDIDO EXPRESSO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTESTAÇÃO. NÃO ANALISADO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE (ART. 99, § 3º, CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso conhecido e parcial provimento.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
SANTAREM
.

APELAÇÃO Nº:
0059050-12.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS FONSECA MELO

Defensor Público: Dr. Fabiano de Lima Narciso.

APELADO: DOMINGOS HAMBURGO LIMA

Advogado: Dr. Washington Lima Correa, OAB/PA 19.869.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS FONSECA MELO

contra a sentença (ID 4244876 - Pág. 2-5) proferida pelo Juízo da 4ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos de Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais (Processo nº. 0059050-12.2015.8.14.0051), ajuizada por
DOMINGOS HAMBURGO LIMA
,
julgou procedente o pedido do autor para declarar nulo o contrato de compra e venda de fl. 13, firmado entre as partes; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 8.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condená-lo, também, a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pelo requerido, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Insatisfeito,
CARLOS FONSECA MELO

interpôs recurso de Apelação (ID
4244878 - Pág. 3-7
), na qual sustenta, em síntese, que o autor/apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, seja a anulação do contrato, seja a indenização por danos morais e materiais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, CPC.

Alega, ainda, a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios diante do pedido expresso de justiça gratuita formulado e não analisado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentas no ID 4244879 - Pág. 2-7.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID 4244882 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, conheço do recurso, uma vez que tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo pelo deferimento da justiça gratuita devidamente, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Quanto ao mérito da causa
, o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, que
o autor/apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC
, bem como dever ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios diante do seu pedido expresso de justiça gratuita
.

Sem delongas, não merece prosperar os argumentos do apelante, vez que, como bem fundamentou o juízo
a quo
na sentença apelada, o autor/ora recorrido juntou com a sua exordial o
contrato de compra e venda sobre o imóvel em questão firmado com o réu/ora apelante (ID 4244868 - Pág. 14), demonstrando, assim, o negócio jurídico existente entre eles que buscava anular.

Da mesma forma, provou, por meio do acordo judicial (ID 4244868 - Pág. 16) e recibo (ID 4244868 - Pág. 17), a venda do mesmo terreno, antes adquirido do réu, ao senhor Marcio Oliveira Pereira, bem como a posterior ação judicial por ele movida em virtude da existência de suposto proprietário estranho ao negócio realizado que teria impedido a imissão na posse e, por fim, a entrega de outro terreno localizado no bairro Jaderlândia, como forma de compensar a sua perda.

Desta feita, tenho que, ao contrário do defendido nas razões recursais,
o autor/apelado comprovou, por meio de provas documentais, os fatos constitutivos de seu direito referente a anulação do negócio jurídico entre as partes e da consequente indenização por danos morais e materiais, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório previsto no art. 373, I, CPC.

Sobre esse ponto do recurso, transcrevo trecho da fundamentação da sentença que não merece reparos:

“(...) Em seu favor, o autor aduz que comprou o terreno do réu e o vendeu a um terceiro, que em seguida desfez o negócio por não ter podido imitir-se na posse em razão de haver suposto proprietário estranho ao negócio realizado, o que obrigou o autor a ressarci-lo pela perda suportada.

Para fortalecer sua tese, juntou aos autos o contrato de compra e venda de fl. 13, realizado com o réu, o termo de acordo judicial de fl. 14, realizado com o terceiro acima aludido, assim como o recibo de compra e venda do imóvel dado ao terceiro como compensação pelo desfazimento do negócio.

O requerido, por seu turno, aduziu em juízo que o autor foi mero intermediário entre o terceiro e o próprio réu na negociação do imóvel objeto da lide e que o compensou com a entrega de um imóvel situado na Gleba Ituqui, Comunidade Santo André.

Compulsando os autos, este juízo verificou a existência do negócio realizado entre o autor e o réu, por meio do contrato de compra e venda de fl. 13, mas não conseguiu vislumbrar solidez na alegação de que o autor foi compensado pela perda com a entrega do imóvel situado na Gleba Ituqui, Comunidade de Santo André, uma vez que o documento de fl. 32 não prova a referida compensação, eis que o conteúdo do referido documento faz menção à realização de um negócio de compra e venda, sendo insuficiente para elidir a alegação de prejuízo trazida aos autos pelo requerente.

Nesse sentido, as testemunhas ouvidas à fl. 155 e 155-verso também não colaboraram para outra compreensão senão a até aqui exposta, eis que em nada contribuíram para a compreensão e elucidação do imbróglio, eis que ou não conhecem o fato ou não sabem informar como se desenvolveu o negócio entre as partes.

Quanto ao pedido de condenação em danos materiais, comprovado está nos autos que foi realizado o negócio de compra e venda do imóvel objeto da lide, conforme contrato de fl. 13, em que o autor pagou ao réu o valor de R$ 8.000,00 pela aquisição do referido bem. Nesse sentido, tendo o autor ressarcido o senhor Marcio Oliveira Pereira pela perda do imóvel, conforme se comprova às fls. 14/15, fica o réu obrigado a ressarcir o autor pela perda sofrida, devendo devolver-lhe o valor pago quando da realização do negócio de compra e venda original.

No tocante ao pedido de condenação em danos morais, entendo estar caracterizado o ilícito, eis que o requerido agiu em desconformidade com a lei, tendo vendido ao autor imóvel já negociado com outra pessoa, o que, de forma indireta foi reconhecido na peça contestatória, ao afirmar o réu que o autor teria atuado como intermediário na negociação junto ao senhor Marcio, reconhecendo a realização do negócio (...)

Considerando o ocorrido no caso vertente e tendo em vista os parâmetros acima listados e, à míngua de critérios mais objetivos, entendo razoável e suficiente a fixação do dano no valor de R$ 3.500,00, pois a reparação não deve causar enriquecimento injustificado para uma das partes.”

No tocante a alegada impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios, vislumbra-se dos autos o pedido expresso do réu/ora apelante de concessão do benefício da justiça gratuita em contestação (ID 4244871 - Pág. 1), tendo a seu favor presunção legal de veracidade acerca da sua alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) aliado ao fato de estar representado legalmente pela Defensoria Pública (ID 4244871 - Pág. 8), razão pela qual entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das suas obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98,§3º do CPC.

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para tão somente determinar que o ônus da sucumbência imposto ao apelante fique sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É
o voto
.

Belém - PA, 11 de setembro

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/10/2023